Tribunal: TJMT
Processo: 1014276-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014276-07.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), VIVIANE FRANCISCO - CPF: 049.036.201-07 (PACIENTE), 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE –
1. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO REVELADA PELA
SUBIDA QUANTIDADE
DE
MACONHA
APREENDIDA NA POSSE DA PACIENTE – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS À HIPÓTESE – SOLITÁRIOS PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS QUE NÃO GARANTEM, DE FORMA AUTOMÁTICA, A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA -
2.

IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DA PACIENTE AO REGIME DOMICILIAR
–
SEGREGADA QUE RESIDE COM OS FILHOS NO IMÓVEL APONTADO COMO PONTO DE ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE MAIS DE 09KG DE DROGA NO LOCAL -
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM IMUNIDADE PRISIONAL PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Mostra-se legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta da conduta imputada a paciente, revelada pela expressiva quantidade de narcótico apreendido em seu poder [9.842,42kg de MACONHA], haja vista tais fatores demonstrarem a indispensabilidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública, a satisfazer o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, preenchendo os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP; sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela paciente, pois, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras restrições não prisionais.

2.

Embora conste da prova pré-constituída documentação apta a evidenciar que a paciente é genitora de 02 (duas) crianças menores de 12 anos,
ao que parece, o narcotráfico era praticado na residência em que a increpada coabita os infantes, a impedir, nos termos da jurisprudência consolidada pelo c. STJ, a concessão da benesse almejada; até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda.

3.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR.a MARÍLIA MESQUITA MIRANDA

PACIENTE:

VIVIANE FRANCISCO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado na ocasião em que apreciada a tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos de n.o 1017808-77.2021.811.0003 (PJe), em que investigada pelo suposto cometimento do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

Ilustrando a aventada coação ilegal, principia a firmatária do remédio heroico alegando que a paciente possui condições pessoais abonatórias e é mãe de duas crianças menores de 12 anos, motivos pelos quais entende que
faz jus à prisão domiciliar
, nos termos do art. 318, do CPP e do entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do HC Coletivo n.o 143.641/SP, máxime porque assegura que os infantes sentem muita falta da mãe - cujos cuidados são imprescindíveis aos menores -, e o genitor das crianças, além de possuir outros 06 filhos, descumpre com frequência o dever de pagamento das pensões alimentícias e, quando casado com a ora paciente, a submetia à violência doméstica.

Em abono, acrescenta ser
equivocada a decisão da autoridade coatora que condicionou a concessão da liberdade provisória à realização de estudo psicossocial
, mormente porque afirma que o pai das crianças estaria utilizando a constrição cautelar da paciente como subterfúgio para conseguir a guarda unilateral dos menores, atualmente exercida pela beneficiária do
writ
.

Outrossim, alega que a decisão constritiva não está devidamente fundamentada, porquanto afirma que a paciente “
não é criminosa, nunca esteve em uma delegacia e não tem nenhuma passagem” (sic), o que além de
afastar o
periculum libertatis
, torna ilegítima a prisão preventiva que lhe foi imposta.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer, inclusive liminarmente,
a concessão
da ordem em favor da paciente, para que a prisão preventiva decretada em seu desfavor seja convertida em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, do CPP e do
HC 143.641/SP.

Instrui a exordial do
writ
com os documentos eletrônicos anexados do ID 97295999 ao ID 97302956.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 97799968),
ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 97991951
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 100600470).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída que no dia
03/07/2021
uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina pelo Bairro Serra Dourada, no município de Rondonópolis/MT e, nas proximidades de uma praça, avistou a ora paciente
VIVIANE FRANCISCO
em atitude considerada suspeita. Ao notar a aproximação da viatura policial, a moça mostrou-se bastante nervosa e inquieta, motivos pelos quais os agentes de segurança pública decidiram proceder com a abordagem.

Tão logo iniciado o procedimento de revista pessoal, os milicianos lograram em encontrar
uma porção grande de substância análoga à MACONHA
na posse da suspeita que, indagada pelos policiais, teria confessado a mercancia de narcóticos, afirmando, ainda, que em sua residência havia mais entorpecente da mesma natureza.

Diante de tais informações, a guarnição deslocou até o endereço indicado e, durante a busca domiciliar, logrou em encontrar
aproximadamente 9,8kg de MACONHA
,
divididos em dez tabletes, quatro pedaços maiores e uma trouxinha
;
uma balança de precisão
, um aparelho celular, documentos pessoais da flagrada e
a quantia de R$192,25 (cento e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos)
, em notas trocadas.

À vista disso,
VIVIANE
foi conduzida à Delegacia de Polícia e, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva à bem da ordem pública; permanecendo segregada desde então, a despeito dos pedidos de liberdade provisória e/ou substituição do ergástulo pela custódia domiciliar formulados em primeira instância.

Circunstanciados os fatos, passo a expor as razões pelas quais entendo que as pretensões defensivas
não merecem acolhimento
.

1.

Do decreto constritivo
:

Como é cediço, na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva poderá ser decretada somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Na hipótese em apreço, verifico que a prisão processual da paciente se especa na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o delito que lhe está sendo imputado
ultrapassa 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento da increpada com a mercantilização ilícita de entorpecentes e, nesse momento, são o bastante para justificar a imposição da cautelar extremada.

Nesse aspecto, não é demais rememorar que em razão da natureza processual que
detém a prisão preventiva, tanto sua decretação, quanto sua manutenção exigem tão somente indícios de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental (
ex vi
do

Enunciado Orientativo n.o 42
, da TCCR/TJMT. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
salvaguardar a ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
perpetrada, aferida a partir da
subida quantidade
de entorpecente apreendido [
9.842,42kg de MACONHA
] durante as diligências que culminaram na prisão em flagrante da paciente (ID 97302956, p. 43/46); argumentos que, a meu ver, se revelam aptos a sustentar a medida segregatícia e obstam a concessão da liberdade provisória.

A propósito, há muito os Tribunais Superiores possuem o entendimento consolidado no sentido de que a
diversidade, quantidade e natureza das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva, consoante se observa dos seguintes precedentes,
in verbis:

“No caso,
a prisão preventiva está justificada, pois o periculum libertatis foi evidenciado em decorrência da gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que teria sido preso, em tese, na posse, para fins de tráfico, de 1,853kg (um quilo, oitocentos e cinquenta e três gramas) de maconha. Dessarte, justifica-se a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a fim de acautelar a ordem pública, haja vista a significativa quantidade de droga apreendida em poder do paciente.”
(AgRg no HC 673.732/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)

“PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DROGA – APREENSÃO – QUANTIDADE – ORDEM PÚBLICA.
Decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido e viável a custódia provisória.
”

(HC 166340, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214

DIVULG 01-10-2019

PUBLIC 02-10-2019)

É nesse mesmo sentido o entendimento consolidado nesta eg. Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 25
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por consequência,
não vislumbro a possibilidade de substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva da beneficiária do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já entendeu ser “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Além do mais, vale acrescentar que na linha intelectiva firmada no c. Superior Tribunal de Justiça,
“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.”
(AgRg no RHC 147.556/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021); tal como ocorre na hipótese dos autos, em que bem evidenciada a
prova da materialidade delitiva
, os
indícios suficientes de autoria
e a imprescindibilidade da prisão para
garantia da ordem pública
, frente à subida quantidade de maconha apreendida.

Desta feita, estando preenchidos os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da custódia cautelar imposta à beneficiária deste
writ
, tampouco a substituição do ergástulo por medidas cautelares menos gravosas, porquanto de todo insuficientes ao resguardo do corpo social.

2.

Da custódia domiciliar:

Por outro lado, no que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto a paciente teria filhos menores de 12 (doze) anos, curial ressaltar que ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n.o 143.641/SP, a Suprema Corte já havia firmado o entendimento de que comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Essa linha intelectiva adotada pelo Supremo Tribunal Federal culminou na edição da Lei n.o 13.769/2018, que alterou o
Códex
Processual Penal, inserindo em sua redação os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

Isso porque, frise-se,
o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças
, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere],
exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto
.

A propósito, nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, como se pode verificar no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.o 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

(...)
3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).

(...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019) – negritei.

Diante desse cenário, embora a causídica entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente possui
02 (dois) filhos menores de idade,
trazendo à baila as certidões de nascimento dos infantes
Everson Hiago Francisco (ID 97302955, p. 104) e Davi Lucas Gomes Francisco (ID 97302955, p. 105)
,
os quais dependeriam exclusivamente de seus cuidados; em seu interrogatório extrajudicial anexado no ID 97302955 – págs. 119/121, a favorecida nessa ordem
admite residir com os filhos no mesmo imóvel em que apreendidos mais de 09kg de MACONHA
, local que, aparentemente, era utilizado como ponto de armazenamento e comercialização de entorpecentes; o que,
per se
, obsta sua colocação em regime domiciliar, a teor da jurisprudência consolidada pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“A situação não é favorável para se conceder a prisão domiciliar à acusada e entregar a filha menor aos seus cuidados,
pela probabilidade de a mesma permanecer traficando drogas.

Há, pois, o risco de envolver a menor na traficância, o que não se estaria preservando os interesses da mesma, e sim colocando em perigo a sua vida, indo na contramão do entendimento recente do Supremo Tribunal Federal.

(...) Ademais, no tocante à prisão domiciliar, não está demonstrado que a Paciente é imprescindível aos cuidados de sua filha menor,
nem sequer se mostra recomendável a medida pretendida, pois as atividades ilícitas ocorriam dentro da residência da acusada, colocando em risco a preservação do bem-estar da criança
.”

(
vide
:

HC

457.100/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 01/08/2018).

Com efeito, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.o 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal,
o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos
é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade
.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, julgo temerária a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, pois, diversamente do que pretende a modificação legislativa e o entendimento da Suprema Corte, a referida medida não garantiria a proteção integral às crianças e, ainda, representaria uma imunidade para a increpada permanecer no cometimento de ilícitos, a tornar-se inadequada à hipótese versada.

Em sendo assim, porque os elementos probatórios contidos nos autos eletrônicos não demonstram de forma inequívoca que o recolhimento ao cárcere da increpada afeta diretamente o bem-estar de seus filhos,
máxime diante das informações de que o comércio malsão era praticado pela increpada na casa em que coabita com sua prole
, expondo-os aos perigos e malefícios decorrentes de tal prática delitiva, impede-se a concessão da benesse almejada
; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção da paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
VIVIANE FRANCISCO
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021